Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712874-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALATABATA ARAUJO VELOSO AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9 D E C I S Ã O Indeferida a liminar pela Exma. Desa. Sandra de Santis (ID 25289891), em plantão regular, que se alinha ao entendimento desta Relatoria, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora